Tribunal: TCU
Processo: 019.928/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6536/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Denise de Andrade Parahyba Freire emitido pelo Ministério Público Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando, no entanto, que a transformação da parcela de quintos/décimos em parcela compensatória, como no caso presente, não muda a ilegalidade da rubrica (rubrica 636), visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Denise de Andrade Parahyba Freire, recusando o respectivo registro, e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.928/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Denise de Andrade Parahyba Freire (XXX.622.544-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público Federal que: 1.7.1. absorva a parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.524/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Ministério Público Federal que: 1.8.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto as parcelas compensatórias constantes dos proventos da inativa não tiverem sido integralmente absorvidas pelos reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.524/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.8.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 1.7.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.